Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição de ID 63892446, aviada pelo patrono da agravante/executada RITA HOSANA ADEODATO reiterando o pedido de EXCLUSÃO da peticionária do polo passivo do Cumprimento de Sentença, haja vista a concordância e o pedido no mesmo sentido, por parte do agravado/exequente Distrito Federal, manifestado expressamente ao ID 59639509. Por ora, nada tenho a apreciar quanto ao referido pleito. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 60506199, em que foi determinada a intimação dos executados Ricardo de Castro Paulino e Takachi Mito Kuramoto, quando os autos retornarão conclusos para inclusão em pauta de julgamento, oportunidade em que será procedido o exame da questão. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora